Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-79.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURELIA DE MORAES LEITE - CPF: 328.362.361-91 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ARMENIO BENEDITO LEITE - CPF: 388.176.591-34 (APELANTE), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELADO), REGINA MITIE KUROYANAGI NISHIMATSU - CPF: 616.240.551-68 (APELADO), ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI - CPF: 821.130.921-15 (APELADO), ERIKA KUROYANAGI - CPF: 834.527.451-04 (APELADO), JANE YAEMI KUROYANAGI - CPF: 834.539.701-87 (APELADO), MISAME COMERCIO PARTICIPACAO E FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 47.954.599/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de demarcação cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, ao acolher preliminar de ilegitimidade ativa do autor, sob fundamento de ausência de titularidade dominial formal do imóvel rural objeto da lide.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o herdeiro do proprietário registral, sem partilha formalizada, possui legitimidade ativa para propor ação de demarcação e pleitos acessórios em face de terceiros ocupantes do imóvel.

III. Razões De Decidir

3. A sucessão aberta transmite de imediato aos herdeiros a posse e a propriedade dos bens do espólio (CC, art. 1.784), sendo prescindível a formalização do inventário para defesa judicial do patrimônio hereditário.

4. O herdeiro, enquanto condômino dos bens da herança (CC, art. 1.791, p.u.), possui legitimidade ativa para demandar proteção possessória e dominial em face de terceiros, ainda que ausente registro formal em seu nome.

5. A documentação constante dos autos comprova a linha sucessória entre o autor e o titular registral do imóvel, o que afasta a ilegitimidade ativa reconhecida na sentença de origem.

6. O indevido acolhimento da preliminar obstou o exame do mérito, exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução regular da demanda.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. O herdeiro do proprietário registral possui legitimidade ativa para propor ação de demarcação e defesa possessória em nome próprio, ainda que não formalizada a partilha.” “2. A ausência de inventário não obsta o exercício de pretensões judiciais relativas ao patrimônio hereditário comum, em face de terceiros estranhos à sucessão.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.791, p.u., e 1.314; CPC, arts. 485, VI, 560 e 574.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.736.781/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.395.111/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ARMENIO BENEDITO LEITE
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belem Nunes, que, nos autos
Ação De Demarcação C/C Reintegração De Posse E Indenização Por Danos Materiais E Morais
ajuizada em desfavor de LAURO MITUO KOROAYNAGY E OUTROS, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa,
extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que, na condição de herdeiro legítimo do proprietário originário, possui legitimidade para defender e reivindicar os bens da herança, com fundamento no princípio da
saisine
e nos arts. 1.314 e 1.315 do Código Civil, que asseguram a qualquer condômino o direito de exercer a posse e reivindicar a coisa comum.

Defende que os herdeiros têm legitimidade concorrente para ajuizar ações demarcatórias ou reivindicatórias, mesmo antes da partilha formal dos bens.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo-se a sua legitimidade ativa e determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito da demanda.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 326138376).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação De Demarcação C/C Reintegração De Posse E Indenização Por Danos Materiais E Morais
ajuizada por ARMENIO BENEDITO LEITE e OUTRO

em desfavor de LAURO MITUO KOROAYNAGY E OUTROS
,
postulando a demarcação da
área rural localizada no município de Várzea Grande/MT, com extensão de 57,9855 hectares,
e a reintegração na posse do bem, além de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da ocupação indevida.

Na inicial, o apelante, juntamente com sua genitora Aurélia de Moraes Leite (posteriormente falecida), alegou ser herdeiro de Martinho Leite de Souza, proprietário originário de área rural localizada no município de Várzea Grande/MT, com extensão de 57,9855 hectares, afirmando que parte do imóvel foi alienada aos réus LAURO MITUO KUROYANAGI E OUTROS, mas que permaneceu uma área remanescente pertencente ao espólio.

Sustentou que os réus teriam cercado a integralidade da propriedade, impedindo o acesso dos herdeiros à parte remanescente e, assim, apropriando-se indevidamente de fração que não lhes pertenceria. Por tal razão, postulou a demarcação da área e a reintegração na posse do bem, além de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da ocupação indevida.

Os réus contestaram, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa dos autores, sob o fundamento de que não detinham título de propriedade registrado em seu nome, sendo a ação demarcatória de natureza dominial e restrita ao proprietário formal do imóvel. Alegaram, ainda, o exercício da posse mansa e pacífica há mais de 38 anos, com
animus domini,
o que ensejaria o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião).

Após o falecimento da coautora Aurélia de Moraes Leite, o processo prosseguiu apenas em nome do coautor ARMÊNIO BENEDITO LEITE.

Ao sentenciar, o juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, entendendo que o autor não comprovou a titularidade dominial sobre o imóvel, requisito indispensável à propositura de ação demarcatória, nos seguintes termos:

“(...)DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo juízo, conforme previsto no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A Ação de Demarcação possui regramento específico no Código de Processo Civil, sendo requisito essencial que a parte autora demonstre ser titular do domínio do imóvel. O artigo 574 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os títulos de propriedade e descrever os limites do imóvel a ser demarcado.

No presente caso, os documentos juntados pelos autores indicam que possuem apenas expectativa de direito sobre a propriedade, oriunda de uma suposta sucessão hereditária. No entanto, não há nos autos comprovação de que a titularidade do imóvel tenha sido regularmente transferida para os demandantes, ao contrário, uma vez que as matrículas indicam do domínio pela parte ré.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que apenas o proprietário registral tem legitimidade para propor ação de demarcação, sendo insuficiente a mera alegação de posse ou direito hereditário.

(...)Além disso, a ação de reintegração de posse exige a demonstração do exercício legítimo da posse e do esbulho praticado pelo réu, conforme o artigo 560 do CPC. No entanto, os próprios autos indicam que os autores não detêm a posse legítima do imóvel há mais de uma década, tendo sido afastados da área em ação possessória anterior.

Dessa forma, resta evidenciada a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que não possuem título de propriedade do imóvel litigioso, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

DOS REFLEXOS SOBRE OS DEMAIS PEDIDOS

A ilegitimidade ativa quanto ao pedido de demarcação atinge todos os demais pedidos formulados na inicial, uma vez que a reintegração de posse e a indenização por danos materiais e morais decorrem diretamente do reconhecimento da propriedade, que os autores não possuem.

Assim, constatada a ausência de legitimidade dos autores para promover a ação principal, não há interesse processual para os pedidos acessórios, razão pela qual a extinção do feito deve abranger toda a demanda.

Deixo, por consequência, de analisar o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva oferecido em contestação.

DIANTE DISSO, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa para JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (...)” (id. 324089433)

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa do apelante para propor a presente demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o autor comprovou de forma inequívoca sua condição de
herdeiro legítimo do proprietário originário do imóvel, Sr. Martinho Leite de Souza, seu avô
, por meio das certidões de óbito (id. 324089428), documentos de filiação acostados à inicial (id. 324086392) e matrícula do imóvel (id. 324089429).

Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”. Tal dispositivo consagra o princípio da
saisine
, pelo qual os herdeiros adquirem automaticamente a propriedade e a posse dos bens deixados pelo
de cujus
, prescindindo da efetivação da partilha judicial ou extrajudicial.

Nessa perspectiva, a ausência de inventário formal não constitui óbice à legitimidade da herdeira, porquanto o direito sucessório já se encontra consolidado pela própria incidência da norma jurídica, sendo o procedimento de inventário e partilha mero instrumento de formalização e individualização dos quinhões hereditários.

A propósito:

“(...) 2. ‘A jurisprudência desta Corte orienta que, aberta a sucessão,
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, em virtude do princípio da saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha,
sendo regida pelas disposições relativas ao condomínio (em que também está abarcada a fração relativa à meação)’. (AgInt no AREsp n. 1.220.947/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.).

2.1. ‘
Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação
que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.’ (REsp n. 1.736.781/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.). (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.395.111/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Destarte, o fato de a herança ser indivisível até a partilha não impede que os herdeiros, individual ou conjuntamente, defendam a posse dos bens que a compõem, sobretudo quando se trata de proteção contra terceiros desprovidos de título legítimo ou direito real oponível.

O próprio artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil estabelece que “
até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”, dispositivo que, interpretado sistematicamente com o artigo 1.314 do mesmo diploma legal, confere aos sucessores a prerrogativa de reivindicar a posse dos bens do acervo mesmo antes da formal conclusão do inventário.

No caso em análise, a documentação carreada demonstra inequivocamente que: (i) o imóvel permanece registrado em nome de
Martinho Leite de Souza
, falecido, conforme matrícula n. 7704 (id. 324089429); (ii)
Liberato Corrêa Leite
era um de seus herdeiros, tendo falecido em 26/05/1982 (id. 324089428); e (iii)
o autor é filho deste último
(id. 324086392), portanto, neto do proprietário registral.

Assim, a legitimidade ativa do apelante decorre da atuação, em nome próprio, na defesa do patrimônio hereditário comum, na qualidade de coerdeiro, com posse e propriedade indiretas transmitidas pela
saisine.
Não se trata de disputa entre herdeiros ou de ação que demande prévia partilha para definição de quinhões, mas de
demanda voltada à proteção possessória por parte de herdeiro legítimo em face de terceiro ocupante, supostamente destituído de título dominial.

Portanto, demonstrado que o apelante é herdeiro direto do proprietário originário e, portanto, titular de direito real sobre o bem ou, ao menos, parte dele, objeto da lide, não subsiste o fundamento de ilegitimidade reconhecido na sentença.

Cumpre destacar que a extinção prematura do feito impediu a devida instrução probatória e o exame do mérito da demanda, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento, com apreciação dos pedidos de demarcação, reintegração de posse e indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade ativa do autor e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se dê regular prosseguimento à instrução e julgamento do mérito da ação.

Sem custas e honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025